Tribunal: TJDFT
Processo: 0016762-03.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0016762-03.2015.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ULYSSES POUBEL DE BASTOS, BRAZIL ANDRADE MARTINS, ILDA MADALENA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 8490701) interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença n. 0041258-30.2014.8.07.0001, em que foi parcialmente rejeitada a impugnação apresentada para excluir dos cálculos a incidência de juros remuneratórios. O julgamento do recurso foi suspenso até a conclusão do julgamento do REsp 1.392.245-DF (ID 8490752). Não foram juntadas contrarrazões. É o relatório. Passo a decidir. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que já foi proferida sentença, em dezembro/2018, com base na quitação do débito (art. 924, II, do CPC). Há certidão de arquivamento definitivo dos autos (28/02/2019) e de baixa dos nomes das partes. Tendo em vista os fatos expostos, impõe-se o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se Intime-se. Brasília, 12 de maio de 2025 14:16:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador